Tribunal: TJES
Processo: 0000023-51.2009.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-51.2009.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRAZ ADOLPHO ARRIVABENE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. OMISSÃO CONSTATADA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 165/DF). DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DO CONTROLE CONCENTRADO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, I, CPC). PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10, CPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ACORDO COLETIVO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO ANULADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 0000023-51.2009.8.08.0027

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)

EMBARGADA: BRAZ ADOLPHO ARRIVABENE

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. OMISSÃO CONSTATADA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 165/DF). DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DO CONTROLE CONCENTRADO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, I, CPC). PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10, CPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ACORDO COLETIVO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO ANULADO.

I. RAZÕES DE DECIDIR

1. DA OMISSÃO E DO PARADIGMA VINCULANTE:

Assiste razão ao Banco Embargante
.

O acórdão proferido em
30/10/2025
(ID 16767320) fundamentou-se em teses do STJ (REsp 1147595/RS) para manter a condenação relativa ao
Plano Verão
.

Contudo, omitiu-se quanto ao julgamento definitivo da
ADPF 165/DF
pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal
em
26/05/2025
, que declarou a
constitucionalidade
dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II
.

2. DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO:

Embora o julgamento da ADPF 165 seja anterior à sessão de julgamento deste recurso, a aplicação de precedentes firmados em
controle concentrado de constitucionalidade
possui natureza de
ordem pública
e eficácia imediata (
erga omnes
e vinculante)
. Assim, a supremacia da Constituição e a uniformização jurisprudencial imposta pelo Art.

927, I, do CPC sobrepõem-se a eventuais preclusões processuais das partes
.

3. DO PLANO VERÃO E A ADPF 165:

Diferente de teses que tratam exclusivamente do Plano Collor I (Temas 284/285), a
ADPF 165/DF
abarcou especificamente o
Plano Verão
— objeto destes autos
.

O STF reafirmou que as medidas de política econômica foram legítimas, transmutando a natureza do crédito de "indébito judicial" para "adesão voluntária a acordo coletivo"
.

4. DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CELERIDADE:

Para evitar nulidade por decisão surpresa (
Art. 10, CPC
) e considerando que a instituição financeira já demonstrou interesse na autocomposição (fls. 109), deve-se facultar ao poupador a manifestação sobre a adesão ao acordo coletivo homologado
.

Todavia, em respeito à
Razoável Duração do Processo
, tal faculdade não pode paralisar o feito por tempo indeterminado
.

II. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para:

A)

TORNAR SEM EFEITO
o acórdão e a certidão de julgamento de ID 16767320 e ID 16769577
;

B)

DETERMINAR
a intimação da parte recorrida (autor) para que, no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias
, manifeste expressamente se possui interesse em aderir ao acordo coletivo homologado na
ADPF 165/DF
;

C)

ADVERTIR
que, em caso de recusa ou silêncio, o processo será imediatamente incluído em pauta para julgamento de mérito, com a aplicação da tese vinculante do STF (ADPF 165) e consequente
improcedência
dos pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)